Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDOS EM LEI. LAUDO PERICIAL QUE APONTA DIFERENÇA PONTUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização relativa à gestão de valores em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O juízo de origem reconheceu a legitimidade do banco, afastou a prescrição e o condenou ao pagamento de valor apontado em laudo pericial como diferença devida, mas rejeitou o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas sobre a gestão de contas do PASEP; (ii) estabelecer se a relação jurídica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar se houve falha na aplicação dos índices legais de atualização, juros e reservas do PASEP; e (iv) avaliar a configuração de danos morais em razão da alegada má gestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas do PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO).
4. A relação jurídica não se caracteriza como de consumo, pois o banco atua como mero administrador de recursos compulsoriamente destinados ao PASEP, não configurando prestação de serviço a consumidor.
5. A legislação específica (LC no 8/1970, LC no 26/1975, Decretos no 78.276/76, no 4.751/03 e no 9.978/19, além da Lei no 9.365/96) define os índices aplicáveis, vinculando tanto o administrador quanto os participantes às regras do Conselho Diretor.
6. O laudo pericial constatou falhas pontuais de atualização, identificando diferença de R$ 1.980,69 em favor do autor, mas afastou a utilização de índices diversos dos previstos em lei, motivo pelo qual foi acolhido pelo juízo.
7. A mera insatisfação com o saldo disponível, quando observados os critérios legais, não caracteriza dano moral, inexistindo prova de desfalques ou ofensa aos direitos da personalidade.
8. A majoração dos honorários advocatícios decorre da regra do art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.
2. A relação jurídica entre servidor e Banco do Brasil, no tocante ao PASEP, não configura relação de consumo.
3. A atualização dos saldos das contas do PASEP deve observar exclusivamente os índices fixados na legislação e pelo Conselho Diretor.
4. A constatação de diferenças apuradas em perícia autoriza condenação limitada ao valor identificado, sem aplicação de índices estranhos à legislação.
5. A insatisfação com o saldo, sem prova de ilícito ou desfalque, não gera indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; LC no 8/1970, arts. 3o e 5o; LC no 26/1975, arts. 3o e 4o, § 2o; Lei no 9.365/1996, arts. 8o e 12; Decretos no 78.276/76, no 4.751/03 e no 9.978/19.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Acórdão 1875859, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1873124, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão 1958883, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1954873, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024.